Tribunal: STF
Processo: ARE 1294503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 34):
    “VEÍCULOS OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL IPVA ARRENDANTE QUE NÃO COMPROVOU TER COMUNICADO EVENTUAL ALTERAÇÃO DO DOMÍNIO ÀS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO TRIBUTO, A TANTO NÃO EQUIVALENDO A BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, II, a, 150, IV, e 155, III, da Constituição Federal.
    Em suas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 7-8) :
    “(...) não há como se cogitar haver qualquer sujeição passiva do Recorrente ao pagamento de IPVA lançado posteriormente ao encerramento dos contratos de arrendamento mercantil em razão da quitação e transferência da propriedade, de modo que ressoa inequívoco o provimento recursal, haja vista que os v. acórdãos recorridos (i) fustigaram o art. 155, III, da CF/88, ao reputar que incidiria o IPVA sobre materialidade tributária inexistente (propriedade de veículo automotor), bem como (ii) julgaram válido o art. 6°, II da LE n° 13.296/08 em face da Constituição Federal, em clara violação ao disposto no artigo 146, inciso III, alínea 'a', da CF, visto que a Lei Estadual não poderia definir novo fato gerador do IPVA para aquele que não é mais proprietário e não mantem mais a relação de propriedade com o bem móvel transferido pela tradição, por meramente ter deixado de comunicar a transferência ao órgão público, como se deu no caso, pois se trata de matéria reservada à Lei Complementar, de competência da União, para legislar sobre normas gerais em matéria tributária, ademais (iii) julgaram válido o art. 6°, II da LE n° 13.296/08 em face de lei federal, em clara violação ao artigo 1.267 e parágrafo único, e artigo 1.275, I , todos do Código Civil, artigo 121, parágrafo único, I e II , artigo 131, I , do CTN, além o artigo 134, do CTB, pois o IPVA é um tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição, sendo que o Recorrente perde a qualidade de proprietário, não podendo a lei estadual criar responsabilidade solidária pelo recolhimento do IPVA por descumprimento de uma obrigação acessória (dever de comunicar a venda em trinta dias), pois não tem o condão de estabelecer o vínculo entre o exproprietário do veículo automotor e o fato gerador que é a propriedade do bem.” (Destaques no original)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece provimento. 
    O Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia (eDOC 9, p. 35):
    “Sendo o arrendante parte legítima para responder solidariamente pelo IPVA, sua exoneração perante o fisco depende do cumprimento da obrigação acessória de comunicar eventual alteração do domínio às autoridades responsáveis pelo Cadastro de Contribuintes do IPVA.
    E ao contrário do que constou da sentença, a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames a tanto não equivale, ausente demonstração de que o arrendatário tenha exercido opção pela aquisição do bem, com a competente transferência do veículo.”
    Desse modo, da análise do acórdão impugnado constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual 13.296/08), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Nesse sentido, confira-se com a ementa de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.190.636-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.19) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI Nº 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1.030.879-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.17) 
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente